Tribunal: TJSP
Processo: 2298542-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo de Instrumento - SUPERENDIVIDAMENTO - Justiça Gratuita - Decisão que indeferiu o benefício - Comprovada a hipossuficiência econômico-financeira pela autora, ora agravante - Ausentes nos autos elementos capazes de afastar a presunção iuris tantum referente a declaração de hipossuficiência da pessoa física - Recorrente que possui rendimentos mensais significativos, porém essa encontra-se

Ementa:

Agravo de Instrumento - SUPERENDIVIDAMENTO - Justiça Gratuita - Decisão que indeferiu o benefício - Comprovada a hipossuficiência econômico-financeira pela autora, ora agravante - Ausentes nos autos elementos capazes de afastar a presunção iuris tantum referente a declaração de hipossuficiência da pessoa física - Recorrente que possui rendimentos mensais significativos, porém essa encontra-se comprometida com gastos decorrentes de contratos de empréstimos bancários e gastos essenciais - Decisão reformada - Recurso provido para deferir a gratuidade de justiça à agravante.